Tribunal: STF
Processo: RE 353518
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
INATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.  GRATIFICAÇÃO
DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEIS DISTRITAIS NS. 202/91 E 696/94.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE.
        Para a apreciação da
controvérsia seria necessária a análise das normas de direito local
que disciplinam a espécie. Incide, portanto, a Súmula
280-STF.
        Agravo regimental improvido.